Tribunal: TJDFT
Processo: 0012817-42.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÕES DIVERSAS. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. O conflito de competência caracteriza-se quando mais de um juízo declaram-se competente ou incompetente para o julgamento da mesma ação ou quando há controvérsia entre mais de um juízo acerca da reunião ou separação de processos.

2. Na espécie, inexiste qualquer conflito, uma vez que a decisão guerreada foi proferida por um juízo cível e o prazo de 180 dias já se esgotou para a suspensão das ações de execução.
3. Conflito não conhecido.